Tribunal: TJES
Processo: 5000260-51.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-51.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DO CARMO PAIVA ALVES e outros
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelações interpostas pelo Município de Itapemirim e Maria do Carmo Paiva Alves em faca da sentença de id. 919096, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da aç
ão anulatória de débito ajuizada pela segunda, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para
anular os débitos de IPTU dos anos de 2013 a 2016 e, por consequência, julgar extinta a ação de execução
fiscal
nº 5000060-15.2017.8.08.002
6, condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 919100), o Município de Itapemirim alega que (a) a execução fiscal exige a cobrança de débitos tributários de IPTU referentes aos anos de 2013 e 2016, (b) apesar de ter pago o ITR, a apelada deveria ter pago o IPTU, por se tratar de imóvel situado em área urbana, (c) há prova de que o imóvel foi cadastrado como urbano em 2012, sendo que a inscrição no Cartório de Imóveis Rurais foi cancelada pelo motivo “inscrição indevida”, (d) o ITR é gerado por declaração do próprio contribuinte, estando sujeito a homologação do Fisco Federal, (e)
consta na matrícula do imóvel que sua natureza é urbana, e (f) segundo o art. 27, IV da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.467/2014, os efeitos do cancelamento da inscrição cadastral do imóvel rural retroagirão à data da inscrição cadastral.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente.

No apelo adesivo de id. 919108,
Maria do Carmo Paiva Alves
aduz que (i) os honorários advocatícios foram fixados em patamar irrisório,
e
(b)
a verba deve ser majorada, prestigiando-se o trabalho da advogada.

Contrarrazões de
Maria do Carmo Paiva Alves
no id. 919106.

O Município de Itapemirim não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
0
7
de maio

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 29 do CTN,
“
O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município
”
.

Por sua vez, o art. 32 do mesmo diploma preceitua que
“
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município
”
.

No caso em análise, a sentença acolheu o pedido autoral para anular a execução fiscal movida pelo Município de Itapemirim, que visa o recebimento do IPTU referente aos anos de 2013 a 2016, eis que considerou que,
apenas no ano de 2017
,
o imóvel
de
Maria do Carmo Paiva Alves
deixou de ser cadastrado com imóvel rural e passou a ser urbano
, de forma que a pretensão do ente municipal
configuraria
uma
bitributação
.

A Lei
Federal
n. 9.393/96 estabelece em seu art. 10 que o ITR,
diversamente do IPTU,
é imposto de autolançamento.
Segundo a jurisprudência do STJ, nessa modalidade de lançamento,
“
o contribuinte calcula e declara o imposto devido, para posterior homologação, ou não, dos valores apontados, pela autoridade fiscal
”
(AgInt no AREsp 1343656/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

E
m que pese a
apelante/apelada
ter efetuado o
lançamento e
pagamento do ITR nos referidos anos, verifica-se no id. 919020 que
a inscrição rural do imóvel foi cancelada pelo motivo “inscrição indevida”
, ou seja,
os efeitos do cancelamento retroagi
ram
à data da inscrição cadastral
,
nos termos do art. 27, IV da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil nº 1.467/2014
(atual IN nº 2008/2021):

Acerca desse cancelamento é
importante
registrar que
o pedido é apresentado pel
a
própri
a
interessad
a
, que preenche uma
d
eclaração afirmando nunca ter sido proprietári
a
nem possuidor
a
do imóvel (art. 26, § 1º, II da INRFB nº 1.467/2014), afastando, portanto, a obrigatoriedade do
“
ente municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU (embargos infringentes na apelação cível n° 0801750-46.2010.8.08.0 069, relatoria do Exmº. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira)”
(TJES, Classe: Apelação, 044140025832, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Conforme a própria narrativa
de Maria do Carmo Paiva Alves
, o cancelamento por inscrição indevida ocorreu em 2017, mesmo ano em que o Municipio de Itapemirim indeferiu o seu pedido de
cancelamento dos lançamentos de IPTU do imóvel, em razão da área se localizar no perímetro urbano
e ser
atendida por abastecimento de água, rede de iluminação pública,
localizada
próxima à Escola Leopoldino Rocha (id. 919032).

Nesse ponto friso que, apesar de alegar nunca ter sido notificada de qualquer alteração da zona urbana do Município, foi a Lei Municipal nº 572/1970 que promoveu a ampliação da mesma, sendo defeso à parte alegar o seu desconhecimento.

Além disso, o § 1º do art. 32 do CTN estabelece que, para efeitos do IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos, construídos ou mantidos pelo Poder Poder Público, a saber: (i) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, (ii)
abastecimento de água
, (iii) sistema de esgotos sanitários, (iv)
rede de iluminação pública
, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, e (v)
escola primária
ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

Assim, considerando que a discussão cinge-se à ocorrência de bitributação, não há que se falar em
bis in idem
, posto que a própria apelada requereu o cancelamento da inscrição rural por ter sido feito indevidamente, e cujos efeitos retroagiram à data do cadastramento, que ocorreu em momento anterior aos tributos municipais cobrados na execução fiscal, conforme indicam os comprovantes de pagamento do ITR contidos no id. 919022, que datam de 1984, 1989 e 1991.

Na hipótese, ante a natureza urbana do imóvel, o cancelamento retroativo da inscrição rural legitima a cobrança do IPTU nos anos de 2013 a 2016, devendo a apelante, caso assim entenda, requerer a repetição do ITR em via própria.

Diante do exposto,
(a)

conheço

e
dou provimento
ao recurso
do Município de Itapemirim
, a fim de que reformar a sentença e julgar improcedente o pedido anulatório, autorizando o prosseguimento da ação de execução fiscal nº
5000060-15.2017.8.08.002
6,
e (b)
julgo prejudicado
o recurso de
Maria do Carmo Paiva Alves.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – ITR – TRIBUTO DE AUTOLANÇAMENTO – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO RURAL DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RETROAÇÃO DE EFEITOS À DATA DA INSCRIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COBRANÇA DE IPTU – INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO – APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO – APELO ADESIVO PREJUDICADO.

1
–
Nos termos do art. 10 d
a
Lei
Federal
n. 9.393/96 o ITR,
diversamente do IPTU,
é imposto de autolançamento,
ou seja, é o contribuinte quem calcula e declara o valor devido, para posterior homologação, ou não, pela autoridade fiscal.

2 –
E
m que pese a
apelante/apelada
ter efetuado o
lançamento e
pagamento do ITR nos referidos anos, a inscrição rural do imóvel foi cancelada pelo motivo “inscrição indevida”, ou seja,
os efeitos do cancelamento retroagi
ram
à data da inscrição cadastral,
nos termos do art. 27, IV da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil nº 1.467/2014
(atual IN nº 2008/2021).

3 – Essa modalidade de
cancelamento é
feita da
própri
a
interessad
a
, que preenche uma
d
eclaração afirmando nunca ter sido proprietári
a
nem possuidor
a
do imóvel (art. 26, § 1º, II da INRFB nº 1.467/2014), afastando, portanto, a obrigatoriedade do
“
ente municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU (embargos infringentes na apelação cível n° 0801750-46.2010.8.08.0 069, relatoria do Exmº. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira)”
(TJES, Classe: Apelação, 044140025832, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

4 – A
nte a natureza urbana do imóvel, o cancelamento retroativo da inscrição rural legitima a cobrança do IPTU
d
os anos de 2013 a 2016,
não havendo que se falar em bitributação
.

5 – Apelação do Município de Itapemirim conhecida e provida. Apelação adesiva de Maria do Carmo Paiva Alves prejudicada.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
s
recurso do Município de Itapemirim e JULGAR PREJUDICADO o recurso de
Maria do Carmo Paiva Alves
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Itapemirim e julgar prejudicado o recurso de Maria do Carmo Paiva Alves, nos termos do voto da Relatora.